Tribunal: TJDFT
Processo: 0703463-28.2023.8.07.0002
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PESSOA FÍSICA QUE EXERCE ATIVIDADE DE COBRANÇA DE CRÉDITO ORIGINÁRIO DE EMPRESA. VÍNCULO COM A EMPRESA NÃO DEMONSTRADO. ANÁLISE DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com o art. 8o, §1o, inciso I, da Lei 9.099/95, não pode propor ação nos Juizados Especiais a pessoa física cessionária de direito de pessoa jurídica.

2. Na hipótese, conforme esclareceu o requerente em emenda à inicial, o crédito cobrado por meio de nota promissória teve origem em prestação de serviço de fotografia de empresa (Seven Formaturas) cujos atos constitutivos e enquadramento nos critérios do art. 8o, §1o, inciso II, não foram demonstrados nos autos.

3. Além disso, o exequente não figura como representante autorizado da empresa nem como vendedor (a assinatura do vendedor no contrato é diferente da assinatura o exequente), transparecendo como mero agente de cobrança de créditos da empresa.

4. Nesse contexto, deve ser mantida a sentença que indeferiu a inicial ante a não observância da regra sobre os legitimados a pleitear nos Juizados Especiais.

5. Precedente: Acórdão 1439559, 07084687520218070010, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.